Tribunal: STF
Processo: ARE 1506974
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM.



    INSURGÊNCIA DO INDAPREV. DEFENDIDA A INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 709, DO STF. TESE ARREDADA. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU A ADOÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PROVIDÊNCIA SOCIAL, ANTE A AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE N. 33, DA SUPREMA CORTE. EFEITOS FINANCEIROS QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO COM A REMUNERAÇÃO AUFERIDA NA ATIVA. QUESTÕES DEFINIDAS EM DECISÃO SOBRE A QUAL SE OPEROU O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    OBJEÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDO AO RECORRIDO. EXEQUENTE QUE DEMONSTROU ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. RENDIMENTOS LÍQUIDOS INFERIORES A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRECEDENTES. BENEFÍCIO MANTIDO. 



    SÚPLICA DE AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2º). RAZÕES DO INCIDENTE QUE APONTAM A POSSIBILIDADE DE DISTINGUISH AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONSTATADO. ACOLHIMENTO NO PONTO. 



    TESES SUBSIDIÁRIAS. JUSTIFICATIVA DO MONTANTE E POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. QUESTIONAMENTOS GENÉRICOS, DESPROVIDOS DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. OUTROSSIM, MATÉRIAS VINCULADAS AO MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE VERIFICADA. 



    RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 12, e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30). 



    4. O agravante assevera que “o segurado solicitou administrativamente aposentadoria especial devido à exposição a agentes nocivos, tendo o pedido negado pelo INDAPREV. Contudo, judicialmente, foi concedida a aposentadoria desde a data de entrada do requerimento (DER), cobrindo o período de atividade remunerada” (fl. 2, e-doc. 34). 



    Enfatiza que “a Câmara Julgadora, ao proferir a decisão impugnada, abordou, ainda que implicitamente, os princípios e direitos previstos nos artigos mencionados, o que configura o prequestionamento necessário” (fl. 7, e-doc. 34). 



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) está equivocadamente trazendo à discussão a Súmula Vinculante 33, o Tema 709 do STF e o Tema 1013 do STJ, que não possuem relação direta com o caso em questão. Consequentemente, as legislações discutidas nesses enunciados não têm repercussão no caso em tela, afastando, sem sombra de dúvidas, a inferência ora combatida” (fl. 7, e-doc. 34). 



    Assevera que “a conclusão adotada pelo TJSC esbarra em texto expresso da Constituição que inadmite a acumulação de remuneração e proventos de aposentadoria para o mesmo cargo, ressalvadas exceções nas quais o caso não se enquadra. Portanto, não se trata de mera interpretação infraconstitucional e local, mas sim de uma violação direta e explícita aos princípios constitucionais que regem a matéria (art. 37, § 10, art. 5º, XXII, art. 37, XVI, da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 34). 



    Ressalta que “a exigência de uma indenização ao INDAPREV, sem provas de ato ilícito ou de prejuízo patrimonial comprovado, carece de fundamento legal, devendo, portanto, ser revisada. A imposição de compensação financeira sem relação com qualquer ação contrária ao direito viola os princípios que orientam a administração pública e a responsabilidade civil, podendo resultar em danos injustificados à gestão previdenciária. Portanto, é crucial revisar a decisão judicial em questão” (fl. 10, e-doc. 34). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º, o § 10 e o inc. XVI do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.377.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 788.375-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora